Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729921-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA BATISTA CARDOSO, AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por NATHÁLIA BATISTA CARDOSO e por AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI R &amp; R ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0747754-19.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada. Preliminarmente, a parte agravante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Compulsando os autos dos embargos à execução de no 0700871-77.2024.8.07.0001, verifica-se que a benesse foi deferida em favor de R &amp; R ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA – EPP (ID no 196081225). Apesar de a referida gratuidade ter se dado em favor da pessoa jurídica, não houve manifestação quanto à pessoa natural, representante da empresa e avalista, também ora recorrente. Nesse passo, não obstante a desnecessidade de avaliação de novo pedido quanto à pessoa jurídica recorrente, na ausência de impugnação nesse sentido, e considerando que o pedido de gratuidade pode ser feito em sede recursal, agora com relação à pessoa natural, é visto que a agravante NATHÁLIA deixou de juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos que comprovem a sua situação financeira, nos termos do § 3o do art. 99, do CPC. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos, em relação à NATHÁLIA, aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador